Tribunal: CARF
Processo: 10508.000677/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.000677/2007-75
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-009.891 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrentes
JOÃO EVANGELISTA DIAS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DA
RENDA. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF N. 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, em razão do limite de alçada. Em relação ao recurso voluntário, por
unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O Mandado de Procedimento Fiscal (fl. 04 a 08) n. 05.1.06.00-2006-00074-8
trata da fiscalização do IRPF do período entre 01/2004 a 12/2004. Consta, no Demonstrativo
Consolidado do Crédito Tributário do Processo, o valor de R$ 2.070.431,73. Consta como
endereço R Bento Berilo 207, Bairro Centro, Município Ilhéus/BA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.000677/2007-75
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.000677/2007-75

Intimado a apresentar elementos/esclarecimentos sobre os Extratos bancários de
todas as contas correntes, poupanças e aplicações financeiras do ano-calendário 2004 no Termo
de Início de Fiscalização (fl. 10), foram entregues cópia de extrato bancário do Bradesco (fl. 17-
70) e Caixa Econômica Federal (fl. 72 a 84).
Pelo Termo de Intimação Fiscal n. 0041, datado de 30/04/2007 (fl. 87), o
contribuinte foi intimado a comprovar de forma individualizada a origem dos valores
creditados/depositados em suas contas correntes 58.146-1 do Banco Bradesco e 9968-0 da Caixa
Econômica Federal em anexo ao Termo.
Solicitada prorrogação e deferida (fl. 98), o contribuinte informa em documento
manuscrito datado de 30/04/2007 (fl. 99) que, na profissão de abatedor de gado, Ilhéus/BA,
comprava gado de diversos pecuaristas da região, com pagamento a prazo, e logo também
revendia. Com o recebimento da venda de gado, depositava o dinheiro. Ao mesmo tempo, os
cheques eram pagos aos pecuaristas, que lhe venderam a prazo.
O Auto de Infração lavrado, datado de 16/08/2007 e recebido em 17/08/2007 (fl.
111 a 118) descreve como fatos os depósitos bancários de origem não comprovada – omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
João Evangelista Dias apresenta Impugnação ao Auto de Infração no dia
14/09/2007 (fl. 122 a 141) que a) se anule o Auto dado que a tributação foi exclusivamente feita
com base em depósitos bancários. Para o impugnante, tais indícios precisam ser corroborados
com a variação patrimonial, e é necessária diligência dado que o negócio é pouco lucrativo e os
cheques dos adquirentes são quase sempre pré-datados, muitas vezes devolvidos por falta de
fundos; b) pede que se reduza a multa de mora de 75% para 30%, dado serem excessivos e
representam confisco; c) que seja excluída a Taxa Selic e a exclusão dos juros de mora, “por ser
acessório do débito principal, já que este é indevido e por haver capitalização do mesmo ao
longo do tempo”. Requereu que testemunhas fossem ouvidas e prazo para juntada de certidões de
registro de imóveis comprovando que o Impugnante não possui nenhum bem, além da
incapacidade patrimonial e financeira.
No Acórdão n. 15-13.966 – 3a Turma da DRJ/SDR, em Sessão de 11/10/2007, o
Lançamento foi julgado Procedente em Parte. Considerando o montante exonerado, recorreu-se
de ofício (art. 34 do Decreto 70.235/1972).
Quanto a alegação de confisco e ilegalidade, afastou os argumentos por
incompetência da esfera administrativa. Afastou-se as provas trazidas, posto que não comprovam
de forma individualizada a origem dos depósitos:
(fl. 213) Os valores dos seis recibos e guias de trânsito animal apresentados pelo
impugnante (fls. 138/149) se referem à aquisição de gado bovino por ele efetuada.
Corresponderiam, não aos créditos, que deveria demonstrar, mas sim a débitos em sua
conta. Não comprovam por isso a origem dos depósitos.
Afastada, ao fim, a aplicação da multa qualificada de 150%,, dado que a
presunção legal para fins tributários não caracteriza o intuito de fraude sem que haja outras
provas. Reduziu-se, assim, a multa para 75% (por conseguinte o valor de R$ 1.097.401,98 para
R$ 548.700,99).
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.000677/2007-75

O contribuinte interpôs em 08/11/2007 Recurso Voluntário (fl. 222 a 227)
alegando novamente o exposto na Impugnação. Junta declaração de que não possui bens (fl. 228)
e que por isso está impossibilitado de realizar arrolamento para o Recurso Voluntário.
No processo há apenso de Representação Fiscal para fins Penais (fl. 229).
A Terceira Seção de Julgamento solicitou diligência na Resolução 3301-0.003,
em Sessão datada de 04/03/2009 (fl. 231). Destaca-se que, no voto, entendeu-se que “Se a
movimentação bancária decorrer do fluxo financeiro de uma atividade comercial (capital de
giro), não poderá ser tomada como rendimento das pessoas físicas nela envolvida, devendo ser
arbitrado o lucro do empreendimento” (fl. 233).
A conversão do julgamento em diligência objetivou que o funcionário competente
da unidade de origem elaborasse demonstrativo com os cheques devolvidos (com o fito de
excluir da tributação), compusesse amostragem dos cheques emitidos de valor superior a R$
10.000,00 no Banco Bradesco S/A; c) tomasse a termo declaração das pessoas beneficiadas dos
cheques ou mesmo obtivesse informação a respeito da natureza da transação que propiciou o
recebimento do numerário; e que se solicitasse ao Bradesco o contrato para desconto de cheques
e esclarecimentos quanto aos créditos efetuados na conta corrente sob o histórico “desconto de
cheques”.
O Termo de Intimação Fiscal n. 55/2020/EFI-MF/DRFSDR (fl. 242-245),
intimou o contribuinte para disponibilizar 1 – Fotocópia dos cheques do Banco Bradesco S/A
(extratos às fls. 18 a 70), emitidos pelo autuado, de valores superiores a R$ 10.000,00; 2 –
Contrato celebrado entre o autuado e o Banco Bradesco S/A para descontos de cheques e
esclarecimentos quanto aos créditos efetuados na c/c no 58.146-1, agência 0237-2, sob o
histórico: “desconto de cheques”; e 3 – Indicar quais serão as pessoas autorizadas a
acompanhar o procedimento de diligência. Consta como endereço do destinatário a R. Acerola
166, Lote 13, São Domingos, Ilhéus/BA (fl. 246), sem que houvesse êxito.
Na Informação no 2/2021/EFI-MF/DRF/SDR, de 25/01/2021 (fl. 248 a 272) ,
constatou-se: 1. O valor de R$ 300.556,53 em cheques devolvidos no ano de 2004 quanto ao
Banco Bradesco S/A (fl. 269); 2. Amostragem dos cheques emitidos pelo autuado de valor
superior a R$ 10.000,00 (fl. 269 a 271); 3. Quanto ao Termo de Intimação Fiscal n. 55,
informou-se que a ciência se deu por edital.
O Termo de Intimação n. 676/2021 (fl. 278), contendo cópia da Resolução do
CARF datada de 04/05/2009, e a Informação n. 2 de 25/01/2021, foi enviada conforme AR (fl.
279). No endereço constante (R. Acerola, 166, Lote 13, São Domingos, CEP 45657-772,
Ilhéus/BA) houve três tentativas de entrega. Por conseguinte, houve publicação em 19/04/2021
de citação editalícia (fl. 281) para a intimação do resultado do julgamento, a informação fiscal e
a resolução.
Houve despacho de encaminhamento para a 2a Seção, emitido em 22/06/2021.
É o Relatório.

Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.000677/2007-75

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade do Recurso Voluntário
O contribuinte interpôs em 08/11/2007 Recurso Voluntário (fl. 222 a 227), após
ser intimado em 30/10/2007 (fl. 216) na R. Bento Berilo – 207, Sala 201, Centro, Ilhéus/BA.
Admito, portanto, a peça recursal, em especial dada a tempestividade.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
A Portaria MF n. 63, de 09/02/2017, estabeleceu como limite para a interposição
de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) o valor total superior a R$ 2.500.000,00.
Dada a redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, e conforme art.
34 do Decreto no 70.235/1972 e Portaria MF no 63/2017, por força de recurso necessário,
também, previsto no art. 70 do Decreto no 7.574/2011, não admito o Recurso de Ofício, dado o
valor reduzido (de R$ 1.097.401,98 para R$ 548.700,99) estar abaixo do limite de alçada.
No mais, a questão que levou a supressão de parte do valor exigido já está
sumulada neste Conselho em desfavor da demanda fiscal, através da Súmula CARF n. 25 (A
presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73
da Lei n° 4.502/64)
Omissão de rendimentos. Cheques devolvidos.
Conforme já narrado no Relatório, a solicitação de diligência objetivou saber se
houve fluxo financeiro de uma atividade comercial (capital de giro) e, em havendo, deveria se
arbitrar o lucro do empreendimento e não o rendimento da pessoa física (fl. 233).
Especificamente, a conversão do julgamento em diligência objetivou que o
funcionário competente da unidade de origem elaborasse demonstrativo com os cheques
devolvidos e compusesse amostragem dos cheques emitidos de valor superior a R$ 10.000,00 no
Banco Bradesco S/A. Sobre isso, a Informação n. 2 de 2021 (fl. 248 a 272) , constatou:
1. O valor de R$ 300.556,53 em cheques devolvidos (fl. 248 a 269);
2. O valor total de R$ 1.569.168,13 em cheques emitidos de valor superior a R$
10.000,00 (fl. 269 a 271).
O Auto de Infração foi motivado pela omissão de rendimentos constante no
Termo de Verificação Fiscal no total de R$ 2.666.041,19 (fl. 110). A própria Fiscalização
diligenciou encontrando os valores de R$ 300.556,53 em cheques devolvidos e R$ 1.569.168,13
em cheques emitidos, que poderiam ser interpretados como valores utilizados para a compra do
gado.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.000677/2007-75

Ocorre que há posição sumulada neste Conselho:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale observar que os cheques do termo de intimação fiscal não fazem parte da
base de cálculo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento. Nego o conhecimento ao Recurso de Ofício, dada a não transposição do limite de
alçada.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 291
DF CARF MF
Original